Tribunal: TJDFT
Processo: 0755500-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0755500-58.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE HENRIQUES COSMO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a parte autora/recorrente para que junte aos autos a declaração de hipossuficiência econômica OU recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator